Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-40.2024.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. VIAGEM. EXTERIOR. SUPRIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de suprimento de consentimento paterno que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: 1) se houve cerceamento de defesa; 2) se o suprimento de consentimento paterno para a realização de viagens internacionais pleiteado pelo apelado é devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado é o destinatário das provas no processo e deve indeferir a produção de prova desnecessária para o julgamento da demanda.
4. O menor deve estar acompanhado de ambos os pais ou de um deles, com expressa autorização do outro, no caso de viagens ao exterior. Ausente a autorização de um dos genitores, a criança ou o adolescente deverá buscar o suprimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "1. Inexiste cerceamento de defesa quanto à oportunidade de produzir provas quando a parte é intimada para especificar as provas que pretendia produzir, mas não requer a produção de nenhuma, apenas a designação de audiência de conciliação, requerimento que foi indeferido de maneira fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau. 2. O suprimento judicial de consentimento paterno para expedição de passaporte e autorização de viagem ao exterior é devido quando o genitor nega a autorização sem justificativa para tanto e a viagem pretendida não configura risco e trará benefícios culturais à criança".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, § 2o, e 227; Lei no 8.069/1990, arts. 71, 83, 84 e 85; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07047818820198070001, Rel. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 4.11.2020; TJDFT, ApCiv 07283394720198070015, Rel. Humberto Ulhôa, Segunda Turma Cível, j. 22.7.2020; TJDFT, AI 07094358220238070000, Rel. Arnaldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 13.10.2023.